Tribunal: TJDFT
Processo: 0754400-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754400-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO FOGAÇA DE SOUZA BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. ARTIGO 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. NATUREZA DE REGALIA. RECOMPENSA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIA No 200/2022 SEAPE. REQUISITOS ELENCADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.” 2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes. 3. Especificamente à visita íntima, a Resolução no 23, de 04 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dispõe que tal visitação à pessoa privada de liberdade tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia, de modo que ato normativo infralegal pode estabelecer requisitos para delimitar o campo de sua fruição. 4. No âmbito do Distrito Federal foi elaborada a Portaria SEAPE n° 200 de 11 de julho de 2022, a qual define, de igual modo, as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, e lista os requisitos normativos para a fruição da benesse, quais sejam, a ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses antecedentes ao pleito e a participação nos programas de ressocialização elencados. 5. Não demonstrado o preenchimento desses requisitos, incabível o deferimento da visita íntima ao apenado. 6. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário formulado pela defesa, que pretende a inclusão do agravante em um dos programas de ressocialização contidos no artigo 38 da Portaria 200 da SEAPE, quando se observa que a questão não foi analisada pelo juízo de origem, o que torna inviável sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 7. Havendo o magistrado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a decisão, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados. 8. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/184, defendendo o direito de receber visita íntima de sua companheira. Insurge-se contra as restrições gerais conferidas ao direito de visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em harmonia ao entendimento apresentado pela parte insurgente, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO ROL DE VISITANTES DO PRESO DE FORMA AMPLA E GENÉRICA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. 2. Não se pode perder de vista também que a competência para dispor sobre direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, I, da CF) e que a LEP outorgou à autoridade administrativa prisional o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares. 3. No caso, a norma questionada, editada pela DGPA/GO, em âmbito administrativo, a Portaria no 533/2018, orienta e disciplina a entrada de pessoas para visita os custodiados nas Unidades Penais do Estado do Goiás. 4. Presente a plausibilidade nos argumentos trazidos pelo recorrente, porquanto não cabe à autoridade prisional, em matéria que não diz respeito ao poder disciplinar, a limitação contida no item 9, que prevê a vedação à visitação de pessoas que respondam a processos criminais, de forma ampla e genérica, dirigida a todos os encarcerados, sem correlação com a situação individual e concreta de cada apenado, em flagrante violação ao art. 41, X, da LEP, ante a exigência de prévia autorização judicial para o exercício de direito reconhecido na Lei de Execução Penal. 5. A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional diz respeito, por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar visitas por vez (o que se justifica plenamente diante da capacidade física do presídio de acomodar um certo número de pessoas com um mínimo de conforto e segurança), à organização dos cadastros para controle dos que têm acesso ao estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites administrativos que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de bens para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o período de visita etc. 6. Ao restringir o ingresso no rol de visitantes do preso de forma ampla e genérica, a Portaria desborda de sua competência e, sem nenhuma justificativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984). 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1953398/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/10/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005